Tribunal: STF
Processo: HC 186469
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado Douglas Alessander Schmitt Roos em favor de Grislei Gonçalves Leal, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 581.094/RS (evento 11). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, do Código Penal (evento 7, fls -29/30 e evento 8 – fls. 1/2). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    DECIDO.
      A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.
      Relativamente ao pleito liberatório, em razão do risco de contaminação pela covid-19, as instâncias ordinárias assim se manifestaram: 
    Outrossim, com relação às argumentações referentes à pandemia de COVID-19, ressalto que até o momento nenhum caso da doença foi diagnosticado dentro do Presídio de Caxias do Sul, sendo que as casas prisionais de todo o país têm tomado iniciativas para preservar a população carcerária, incluindo a proibição de visitas. Na verdade, em tese, a população carcerária neste momento parece estar mais segura que a população em geral, justamente por não ter contato com o mundo exterior. Além disso, o réu não comprovou estar no grupo de risco anunciado pelas autoridades, não havendo motivos para acreditar que sua segregação traga riscos reais à sua saúde. Não tendo, portanto, cabimento o pedido de concessão de liberdade ou de prisão domiciliar. (decisão de 1º grau - fls. 10/11) 
    Cabe destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça se trata apenas de uma recomendação e, como tal, não possui efeito vinculante. 
    Acrescento, ainda, que em caso de eventual concessão de prisão domiciliar ou outra medida cautelar, as autoridades, que sequer conseguem manter a população honesta confinada em casa em face da atual situação pelo qual o País e o mundo passam, certamente não terá condições de fiscalizar o cumprimento de tais medidas em meio ao caos social que se avizinha com a chegada do pico da epidemia previsto para os próximos 60 ou 90 dias.
    Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. 
    Importante transcrever aqui trecho do parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça em atuação nesta Câmara, Dr. Gilberto Thums, no HC nº 70084099415, de minha relatoria, que com muito propriedade analisou a questão:
    (...) Ressalte-se que, no presente caso, sequer há a notícia de que o paciente possua algum problema de saúde que o coloque no grupo de risco constante da referida Recomendação nº 62. (acórdão - fls. 288/289)
      Com efeito, a crise mundial da covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento.
      Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    (...). 
    Em sintonia com a decisão impugnada, observo que o paciente está preso preventivamente pela prática do delito de roubo circunstanciado, não se verificando, portanto, a presença dos requisitos que constam na Recomendação 62 do CNJ, porque se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, além de não se ter apresentado qualquer evidência no sentido de que se enquadra no grupo de risco para a contaminação pela covid-19 ou de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional, pois, de acordo com o que decidido pelas instâncias ordinárias, a unidade prisional em que recolhido o paciente até então não havia contabilizado casos suspeitos nem tampouco confirmados. 
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame circunstancial do prazo de duração do processo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 17.01.2020. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62/CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘observo que o paciente está preso preventivamente pela prática do delito de roubo circunstanciado, não se verificando, portanto, a presença dos requisitos que constam na Recomendação 62 do CNJ, porque se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, além de não se ter apresentado qualquer evidência no sentido de que se enquadra no grupo de risco para a contaminação pela covid-19 ou de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional, pois, de acordo com o que decidido pelas instâncias ordinárias, a unidade prisional em que recolhido o paciente até então não havia contabilizado casos suspeitos nem tampouco confirmados’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    No caso, prematuro afirmar heterodoxia passível de imediata correção no presente writ, sem ao menos a matéria ser analisada no Superior Tribunal de Justiça em juízo definitivo, após as informações a serem prestadas pela autoridade condutora do feito no primeiro grau. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Brasília, 05 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora